Tribunal: TJES
Processo: 5016121-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016121-82.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANILO RIBEIRO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016121-82.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DANILO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. MENÇÕES GENÉRICAS. VALORAÇÃO NEUTRALIZADA. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. JUVENTUDE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. REVISÃO PARCIAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal visando à desconstituição parcial de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). O revisionando alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências extrapenais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I
)
A
nalisar se a valoração negativa da
s circunstâncias judiciais relativas à

culpabilidade
,
à
conduta social
e

às
consequências extrapenais
está validamente fundamentada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Culpabilidade. Elevado número de disparos. Motivação idônea.
A fundamentação que valorou negativamente a culpabilidade do revisionando é idônea, considerando o elevado número de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima na cabeça, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Tal análise está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a intensidade do
dolo
como elemento apto a justificar maior rigor na apreciação dessa circunstância judicial (AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 6/11/2024).

Conduta social. Menções genéricas. Valoração neutralizada.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social do revisionando, baseada genericamente na afirmação de que ele "esteve à margem da comunidade", é inidônea por carecer de elementos concretos que justifiquem o agravamento da pena-base. A jurisprudência do STJ exige fundamentação objetiva e específica para essa circunstância, não admitindo menções genéricas ou desprovidas de base empírica (AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Neutraliza-se, portanto, a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Consequências extrapenais. Juventude da vítima. Fundamento válido.
A valoração negativa das consequências extrapenais, com base no fato de a vítima ser jovem, está devidamente fundamentada. A jurisprudência do STJ reconhece que a idade da vítima, ainda na juventude, constitui elemento concreto apto a justificar a exasperação da pena-base, por evidenciar maior gravidade do resultado (HC n. 809.301/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

No crime de homicídio, o elevado número de disparos de arma de fogo justifica a valoração negativa da culpabilidade, por configurar maior reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa da conduta social exige fundamentação objetiva e específica, sendo vedado o uso de menções genéricas desprovidas de base empírica.

A juventude da vítima constitui elemento concreto apto a justificar a valoração negativa das consequências extrapenais na pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59 e art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 6/11/2024;

STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022;

STJ, HC n. 809.301/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016121-82.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DANILO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DANILO RIBEIRO DOS SANTOS
, visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº
0000591-57.2020.8.08.0035
, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, I, III e IV,
DO Código Penal.

Postula
o revisionando a reanalise das circunstâncias judiciais, as quais alega haverem sido valoradas negativamente à míngua de fundamentação idônea.

Inicial instruída com documentos que a defesa entendeu suficientes para a análise do pedido.

A douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, na manifestação de id. nº 10914780, opina pela procedência do pedido.

Esta a síntese da ação, que passo a analisar:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O
s Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo
da revisão criminal para discutir os critérios utilizados na fixação da reprimenda
, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na
estipulação da sanção penal
.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder. No mesmo sentido, confira-se a Revisão Criminal 100210047237, de relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto, de 18 de maio de 2022.

O
revisionando aduz que as operadoras relacionadas à culpabilidade, à conduta social e às consequências extrapenais não se encontra
m
validamente fundamentadas.

Em relação à culpabilidade, consta da sentença:

O
réu agiu com elevado grau de culpabilidade, sendo intensa e acentuada a sua conduta, restando claro o modus operan
d
i empregado no cometimento do delito, posto que a vítima foi atingida por inúmeros disparos na cabeça;

Muito embora o resultado morte seja esperado no crime de homicídio, já estando punido pela conformação básica do tipo, é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que um elevado número de disparos de arma de fogo, causando várias lesões à vítima constitui fundamento adequado para justificar valoração negativa da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 6/11/2024.

A vetorial referente à conduta social foi ponderada em desfavor do revisionando “
diante da afirmação de que esteve a margem da comunidade
”.

Trata-se de formulação
claramente genérica,
que
não se apega em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento, contrariando compreensão jurisprudencial pacífica, no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Inidônea a valoração.

Ao tratar das consequências extrapenais, a sentença põe em evidência o fato de o revisionando ter
ceifad
o
a vida de um jovem ainda na flor da idade.

A fundamentação sentencial está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a idade da vítima, ainda jovem, é elemento concreto que pode servir de fundamento para a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime. Em semelhante sentido, faço menção ao julgado no HC n. 809.301/SP, 5ª Turma do STJ, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024.

Assim, afasto apenas a valoração negativa da circunstância judicial afeta à conduta social
e, via de consequência, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 14 (QUATORZE ANOS) E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, considerando a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e a inexistência de outros fatores a repercutir sobre o apenamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do revisionando para 14 (QUATORZE ANOS) E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.